Tribunal: TJES
Processo: 5000862-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENILZA PEREIRA SOUZA

AGRAVADO: SONDOVAL RAMOS ALVES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE. NECESSIDADE.

1. O recurso cinge-se à verificação da necessidade, ou não, da audiência de justificação prévia antes de indeferir o pedido liminar.

2. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
Nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações
” (AgInt no REsp n. 1.741.898/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 29/3/2019.). Precedentes.

3. Considerando que o juízo de origem indeferiu o pedido liminar de expedição do mandado de reintegração da posse com base na ausência de prova da posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação antes da decisão do pedido liminar, para que se permita à autora comprovar suas alegações.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000862-81.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADENILZA PEREIRA SOUZA.

DEF. PÚBLICA : LIGIA MARCHESI HOMEM.

RECORRIDO : SONDOVAL RAMOS ALVES.

DEF. PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA.

MAGISTRADO : MARCO AURELIO SOARES PEREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADENILZA PEREIRA SOUZA contra a decisão que, na ação de reintegração de posse ajuizada em face de SONDOVAL RAMOS ALVES, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, formulado pela autora, relacionado ao Lote nº 10, da Quadra 4, do Loteamento Popular “Conjunto Habitacional Bicanga – CHB”, situado no Bairro Bicanga, Serra/ES, CEP 29.160-000, o qual possui como área 126,00 m2 (Cento e vinte e seis metros quadrados).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que, em ações de força nova, se a inicial não estiver devidamente instruída com os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse descritos no art. 561, do CPC, o magistrado deve determinar que a parte autora justifique previamente o alegado em audiência de justificação, sendo precipitada a concessão ou o indeferimento da liminar nessas hipóteses. Nestes termos, requer a anulação da decisão agravada.

Pois bem.

O recurso cinge-se à verificação da necessidade, ou não, da audiência de justificação prévia antes de indeferir o pedido liminar.

Com efeito, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “
Nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações
” (AgInt no REsp n. 1.741.898/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 29/3/2019.).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASSA A DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (CPC/1973, ART. 928), CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU, DE FORMA PREMATURA, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA AUDIÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. PARTICULARIDADES DO CASO. OBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 928 do CPC/1973 (correspondente ao art. 562 do CPC/2015),
na ação de manutenção ou reintegração de posse, “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração;
no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

2. O Tribunal de origem, ao cassar a decisão que deferiu a liminar por entender necessária a realização da audiência de justificação, deu estrito cumprimento ao aludido dispositivo legal, valendo ressaltar que o fato de o réu já ter apresentado contestação não impossibilita a realização da referida audiência, sobretudo porque, além de a contestação ter sido oferecida de forma prematura, pois o prazo não havia sequer iniciado, o processo está suspenso na origem desde então, não havendo que se falar em retrocesso procedimental.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.668.360/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 15/12/2017.)

No caso, conquanto se trate de ação de força nova (ajuizada a menos de 1 ano e 1 dia do alegado esbulho), com comprovação de justo título da posse (ID 18867192 dos autos de origem), o Juízo
a quo
indeferiu,
de plano
, o pedido liminar, sem a designação de audiência de justificação prévia.

De fato, a ordem possessória somente pode ser deferida sem a oitiva da parte contrária quando demonstrados, sumariamente, os requisitos elencados no art. 561, do CPC, os quais, segundo entendimento do juízo de primeiro grau, não estariam comprovados com base nos documentos que instruíram a inicial, afirmando que “carecem de maiores apurações”.

Não obstante, ainda que se considerasse que os documentos apresentados pela autora/Agravante não autorizariam o deferimento da medida possessória pleiteada nesse momento, o ordenamento processual permite ao Magistrado condutor do feito dessa natureza a designação de audiência prévia de justificação, como forma de ampliar, mesmo que sucintamente, o convencimento acerca dos fatos alegados na inicial.

É o que dispõe o art. 562, parte final, do CPC/15, nestes termos:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

Assim, considerando que o juízo de origem indeferiu o pedido liminar de expedição do mandado de reintegração da posse com base na ausência de prova da posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação antes da decisão do pedido liminar, para que se permita à autora comprovar suas alegações.

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO 1. Se as provas que instruem a petição inicial de ação de manutenção ou de reintegração de posse forem suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado pelo autor, poderá ser deferida medida liminar sem a oitiva do réu e independente de justificação prévia. 2.
Todavia, nas hipóteses em que a petição inicial não traz provas suficientes para embasar a expedição do mandado liminar de reintegração ou manutenção na posse, deve ser determinada a realização de audiência de justificação antes da decisão do pedido de medida liminar, permitindo-se ao autor comprovar suas alegações.
3. O indeferimento da medida liminar de reintegração de posse, sob fundamento de falta de prova da posse e do esbulho sem prévia realização de audiência de justificação caracteriza violação à norma contida no artigo 562, do Código de Processo Civil e suprime o direito do autor de provar suas alegações. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000387-33.2020.8.08.0000, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2021)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DA POSSE. NECESSIDADE. 1. A proteção possessória depende, invariavelmente, da demonstração da posse exercida sobre o imóvel. Precedentes do STJ. 2. A medida de reintegração liminar de posse sobre bem imóvel somente pode ser deferida quando demonstrados, sumariamente, os requisitos previstos no art. 562, do CPC. Entretanto,
é possível a designação de audiência de justificação prévia, como forma de ampliar o convencimento do magistrado acerca dos fatos alegados na inicial. Precedentes do STJ.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199007211, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/09/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a designação de audiência de justificação prévia na origem, na forma do art. 562, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria